Tribunal: TJDFT
Processo: 0718786-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0718786-11.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARTINITH MARTINS DO NASCIMENTO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MARTINITH MARTINS DO NASCIMENTO contra decisão proferida pelo d. Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF nos autos da LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO n. 0703840-48.2023.8.07.0018. Na r. decisão agravada, o ilustre Juízo a quo rejeitou a impugnação apresentada pelo DISTRITO FEDERAL, sob o argumento de anatocismo, para acolher e homologar os cálculos da Contadoria Judicial. No entanto, condicionou a expedição dos RPV’s /precatórios à preclusão da r. decisão agravada. (ID 230539783, dos autos de origem) Embargos de declaração opostos pela agravante/exequente, rejeitados pela ausência de vícios. (ID 232545412, dos autos de origem) Em seu recurso, o agravante requer o prosseguimento regular da execução para que sejam expedidas imediatamente as requisições de pagamento pelo valor homologado. (ID 71739137) Em que pese a decisão agravada ser passível de recurso, o ente público não se insurgiu acerca da homologação dos cálculos realizados pela Contadoria Judicial, motivo pelo qual, na instância de origem, certificada a preclusão da decisão e determinada a expedição do requisitório. Confira-se (ID 238290455, dos autos de origem): "Certifico que houve a preclusão da decisão de ID 230539783. Remeto os autos à expedição do pertinente requisitório." Desse modo, em observância aos princípios da ampla defesa, do contraditório e, especialmente, à regra da vedação à decisão surpresa (art. 10, CPC), INTIME-SE O AGRAVANTE para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca do interesse recursal. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 16 de julho de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator